Tribunal: STF
Processo: ADI 4787
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 1.613/2011 DO ESTADO DO AMAPÁ. TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS - TFRM. TAXA INSTITUÍDA EM RAZÃO DO PODER DE POLÍCIA FISCALIZATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 23, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É POSSÍVEL AOS ESTADOS EXERCER A ATIVIDADE DE PODER DE POLÍCIA EM MATÉRIA DE FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA E EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS. BASE DE CÁLCULO CONDIZENTE COM O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU EFEITO CONFISCATÓRIO. SUBSISTÊNCIA DA COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA ESTADUAL SOBRE A ATIVIDADE MINERÁRIA EM FACE DO ADVENTO DA LEI FEDERAL 13.575/2017. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. O acórdão embargado, ao concluir que i) a base de cálculo da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários - TFRM do Estado do Amapá está assentada em premissa razoável de que o volume de minério extraído reflete os custos da atividade fiscalizatória estatal; ii) a exação não é desproporcional nem tampouco possui efeito confiscatório, vez que não inviabiliza a atividade econômica das empresas contribuintes, considerados os lucros elevados; e iii) a ausência de um limite máximo para a exação tende a compor um equilíbrio entre os interesses envolvidos, pois a taxa em questão ostenta características de tributo relacionado à política ambiental, não incorreu em vícios de omissão e contradição, vez que a matéria foi debatida de forma coerente e com o devido aprofundamento.



    2. Inexiste omissão a respeito da questão da subsistência da competência fiscalizatória estadual sobre a atividade minerária em face do advento da Lei federal 13.575/2017, que criou a Agência Nacional de Mineração - ANM, pois a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.



    3. Embargos de declaração desprovidos.